Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSA DE FORNECER DADOS IDENTIFICATÓRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Diversamente do alegado, a inicial acusatória narrou adequada e suficientemente a conduta ilícita imputada, expondo claramente o delito de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), não havendo que se falar em inépcia ou prejuízo à ampla defesa. 1.1. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de que, provado que o documento público contrafeito foi encontrado em poder do réu, não há necessidade de esclarecimento das circunstâncias exatas da falsificação, havendo inversão do ônus da prova e desfavor da Defesa, notadamente em casos como o dos autos em que constava a fotografia do acusado na identidade alterada.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu notadamente, diante da prova testemunhal e pericial dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.